Tribunal: TJBA
Processo: 8023726-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023726-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARMANDO DE SOUZA LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
NILVO SCHWINGEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES AMIGOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DIVISÃO, EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PARTILHA DE IMÓVEL RURAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023726-12.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante
s

ARMANDO DE SOUZA LIMA e outros (3)
e Agravado

ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES AMIGOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.